Tribunal: TCU
Processo: 037.958/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Edson Rangel de Almeida,Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina contra o Acórdão 8.989/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelo Sr. Edson Rangel de Almeida e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina contra o Acórdão 8989/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de concessão da aposentadoria do Sr. Edson Rangel de Almeida, concedendolhe registro; e 9.4. informar o teor desta deliberação aos recorrentes.